Tribunal: STF
Processo: HC 82396
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-12
Data de publicação: 2003-02-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS-CORPUS. ILEGALIDADE DO
PROCESSO DE EXTRADIÇÃO, POR INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE REQUERENTE.
IMPROPRIEDADE DO WRIT PARA IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO DA
EXTRADIÇÃO.
1.      Ao Supremo Tribunal Federal é defeso imiscuir-se em
assuntos internos da justiça estrangeira a fim de identificar a
autoridade competente para requerer a extradição.
2.      Não cabe, em
habeas-corpus, examinar questões não suscitadas no processo de
extradição. Igualmente não é o writ o meio próprio para impugnar os
fundamentos do respectivo acórdão.
        Agravo regimental prejudicado
relativamente às duas pacientes, pela anterior homologação de seus
pedidos de desistência de todos os processos em trâmite nesta Corte,
 e não provido quanto ao extraditando remanescente.